Tribunal: TJMT
Processo: 1053405-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053405-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILSON DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 065.123.523-51 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 10053405-61.2019.8.11.0041

APELANTE: IVANILSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILSON DE SOUZA OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que “que é COMUM, sobretudo em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, os casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada
”
(sic).

Aduz que “trata-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e SEM COMUNICAÇÃO” (Sic).

Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente não foi intimado pessoalmente para postular o que entender de direito, deixando claro que seu patrono não o encontrou e por tal motivo, requereu a desistência da ação.

Assevera que a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de improcedência para julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, de acordo com o que preceitua o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e, caso, não entenda ser o caso de julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito, requer-se seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica (Id 177764200).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 177764204).

Dispensado do recolhimento do preparo, em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 178121818).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária

(Id 177764197).

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que o não comparecimento a determinado ato processual, acarreta extinção do processo, mas não a improcedência do feito com extinção do mérito e caso não for esse entendimento, requer seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente, para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
15/11/2019
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
30/01/2020
(Id 177764159).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 177764166), ocasião em que foi designada a realização de perícia para o dia
22/11/2022
(Id 177764179), que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do mesmo. O AR referente a carta de intimação da parte autora foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, anexado Id 177764184

O patrono da parte autora manifestou-se requerendo a redesignação da perícia, a fim de comprovar o nexo de causalidade das lesões (Id 177764185).

O juízo determinou a realização de mutirão para avaliação médica, no dia 25/04/2023 e determinou a intimação das partes por meio de seus advogados para que compareçam no auditório do Fórum de Cuiabá ( Id 177764186).

Conforme certidão negativa expedida pelo oficial de justiça ”
NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A INTIMAÇÃO DE IVANILSON DE SOUZA OLIVEIRA, em razão de não residir no local
” (...) ( Id 177764188).

Na sequência, a parte autora manifestou-se requerendo nova data para a realização de perícia médica judicial (Id 1777764189), sendo a parte autora intimada via DJE para que se manifeste sobre a ausência da parte requerente no mutirão de periciais DPVAT (Id 177764193). Na oportunidade a seguradora manifestou requerendo que seja considerada preclusa a prova pericial, diante da inércia da parte autora (Id 177764196).

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente a pretensão e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (Id 177764197).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. Entretanto, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera (Id 177764188).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no artigo 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.”
(TJ-MT 10404093120198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” ( REsp 1309276/SP).”
(TJ-MT 10164693720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023